Tribunal: TJDFT
Processo: 0731670-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CLIENTE. IMPOSSIBLIDADE. PREFERÊNCIA QUE ENSEJA SUBVERSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. ARTIGO 907 DO CPC E ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PROPORÇÃO A SER OBSERVADA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAR QUE O CLIENTE RECEBEU O CRÉDITO COBRADO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIADE. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE CRÉDITO (ARTIGO 22, § 4o, DO EOAB). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADO INTUITO PROTELATÓRIO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução de título extrajudicial (contrato de honorários com cláusula de êxito ou quota litis), extinguindo o processo de execução sem exame do mérito, ante a ausência de título executivo e, por consequência, de interesse processual.
2. O acordo profissional firmado entre as partes foi rescindido quando estava em curso o cumprimento de sentença na qual o cliente sob o patrocínio do advogado ora exequente obtivera êxito na demanda de conhecimento. O contrato contém a cláusula ad exitum, no percentual de 20% sobre o proveito econômico do contratante.
3. Mesmo considerando o caráter alimentar da verba relativa a honorários advocatícios, como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa. Inteligência do artigo 907 do Código de Processo Civil e do artigo 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Sendo assim, pelo entendimento mencionado, tendo havido satisfação parcial do débito, impõe-se observar no recebimento dos honorários a proporção ajustada no contrato, não se revelando cabível a cobrança da integralidade da verba honorária quando o cliente não obteve, ainda, a satisfação total do seu crédito.
5. Em tal circunstância, não se pode falar que o título ora em execução seja exigível, porquanto, como sustentado, o valor devido a título de honorários advocatícios não pode ser exigido sem a comprovação de que o cliente tenha recebido seu crédito.
6. Ademais, o Estatuto da Ordem dos Advogado do Brasil (Lei 8.906/94), confere aos credores de honorários a possibilidade de pedir o destaque dos honorários nos próprios autos da execução movida pelo cliente, como se infere do artigo 22, § 4o, do referido diploma normativo
7. A multa por litigância de má-fé em face da interposição de recurso, cuja aplicação foi requerida em contrarrazões, não merece acolhimento, diante da falta de demonstração do alegado intuito meramente protelatório.
8. Apelação conhecida e desprovida.